Tribunal: TJDFT
Processo: 0731876-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731876-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: ALINE ALVES AMADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 74705179), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 242335794, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela definitiva, de no 0736084-13.2025.8.07.0001 ajuizada por ALINE ALVES AMADO, ora agravada, em desfavor de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, ora agravante, deferiu os pedidos (ID 242336446, dos autos originais) de concessão de tutela de urgência para que a ré fosse compelida ao custeio da internação e realização do parto, nos seguintes termos, in verbis: Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por ALINE ALVES AMADOface de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. Em síntese, a parte autora afirma que: (i) é beneficiária de plano de saúde ofertado pela ré; (ii) começou a apresentar fortes dores abdominais, sangramento vaginal, contrações frequentes e redução significativa dos movimentos fetais sinais claros de que havia risco iminente tanto para sua vida quanto para a do bebê; (iii) após avaliação médica, foi elaborado relatório atestando a necessidade de internação imediata para realização de parto em caráter de urgência extrema, a fim de preservar a saúde e a vida da mãe e da criança; (iv) a ré recusou cobertura à internação e a realização do parto, sob a alegação de que haveria carência contratual. A parte autora postula, em tutela de urgência, que a ré seja compelida ao custeio da internação e realização do parto, conforme prescrição médica. Junta ao pedido documentos pessoais, relatório médico e documento de vinculação ao plano de saúde. É o necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Primeiro, ressalto a existência vínculo contratual entre o autor e pessoa jurídica ré (242336453). No caso concreto, verifico que a probabilidade do direito da parte autora, considerando que nos termos do documento de ID242336449, o atual quadro de saúde exige internação. Sendo assim, em juízo sumário de cognição, a recusa do plano de saúde em autorizar a internação e tratamento, ao argumento da existência de carência para o plano contratado, revela-se ilícita. Nesse sentido, destaco os artigos 12 e 35-C da Lei n.o 9.656/1998: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Noutro giro, verifico a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, fato demonstrado demonstrado pelo relatório médico e pela condição do paciente que se encontra, de modo que a negativa do tratamento determinado pelo médico responsável, neste contexto fático, coloca em evidente risco a saúde da autora e do feto, ante a informação de redução da movimentação fetal. Ademais, não há falar em irreversibilidade da medida, porquanto em caso de eventual improcedência da demanda a agravante poderá buscar o ressarcimento dos valores despendidos para o custeio do tratamento indicado à autora. Neste sentido, transcrevo entendimento do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. RECUSA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTADO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. ART. 300, § 1o, do CPC. DESNECESSIDADE. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. Mostra-se imperiosa a prestação de assistência médico-hospitalar pelo plano de saúde, independentemente do cumprimento da carência, quando constatada a natureza emergencial do atendimento, nos termos do art. 35-C, inciso I, da Lei n° 9.656/98, sob pena de atentar contra o princípio da dignidade da pessoa (art. 1o, inciso III, da CF). 2. A exigência de caução para a concessão de tutela de urgência, a teor do art. 300, § 1o, do CPC, é uma faculdade do juiz, a ser avaliada em cada caso. E, na presente hipótese, não se verifica a possibilidade de irreversibilidade da medida, uma vez que, em caso de eventual julgamento de improcedência do pedido, os valores gastos com a internação poderão ser cobrados da parte contrária. Além disso, a pressuposição da agravante acerca da impossibilidade econômica da agravada em eventualmente ressarcir os custos do tratamento, pelo simples fato de esta ser beneficiária da justiça gratuita e assistida da Defensoria Pública, não é suficiente para caracterizar o requisito negativo previsto no § 3o do art. 300, do CPC. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1651916,07423229020218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 9/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar a ré que promova, imediatamente, a internação da parte autora e a realização do parto, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de posterior majoração. Intime-se a ré com urgência e em regime de plantão. Notifique-se o Hospital Brasiliense da presente decisão, com urgência e em regime de plantão. Com o objetivo de conferir efetividade à medida deferida, autorizo o advogado da parte autora a proceder à comunicação deste ato ao plano de saúde réu, bem como ao hospital onde a autora se encontra internada. No mais, intime-se a parte autora para regularizar a sua representação processual, no prazo de 15 dias, sob pena de revogação da liminar e extinção do processo sem resolução do mérito. Preparo regular (ID 74788495) e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu os pedidos de concessão de tutela de urgência para que a ré fosse compelida ao custeio da internação e realização do parto. A parte agravante argumenta, em apertada síntese, que (a) houve indevido afastamento da cláusula de carência prevista contratualmente; (b) não se encontram presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano; (c) a agravada contratou o plano há apenas 115 dias, sendo necessário o cumprimento do prazo de carência de 180 dias para internações e partos, conforme art. 12, V, “b”, da Lei no 9.656/98. Sustenta que autorizou a internação da beneficiária para realização do parto, exclusivamente para cumprimento da ordem judicial, ressaltando que não havia cobertura contratual válida no momento do requerimento. Alega, ainda, que a manutenção da decisão agravada impõe ônus desproporcional à operadora, violando o equilíbrio econômico-financeiro do sistema mutualista do plano de saúde, e invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da validade das cláusulas de carência desde que respeitada a cobertura de emergências. Ao final, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada que concedeu a tutela de urgência. A r. decisão com base no art. 300 do CPC, verificou a probabilidade do direito da autora, considerando que o quadro clínico demandava internação urgente. A recusa da Hapvida, fundamentada na carência, foi considerada ilícita, em conformidade com a Lei n.o 9.656/1998. Os artigos 12, inciso V, alínea "c", e 35-C, inciso I, da referida Lei, estabelecem a obrigatoriedade de cobertura para casos de urgência e emergência em até 24 horas, independentemente de carência. O perigo de dano foi evidente, uma vez que a negativa do tratamento determinado pelo médico responsável colocava em risco a saúde da autora e do feto. A medida deferida não foi considerada irreversível, pois eventual improcedência da demanda possibilitaria o ressarcimento dos valores despendidos pela ré. Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência do TJDFT (Acórdão 1651916), que afasta a exigência de caução em casos de emergência e reforça a natureza obrigatória da cobertura, mesmo que haja prazo de carência, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana. O caso em tela trata da recusa de autorização de uma solicitação de internação e parto da paciente/autora, beneficiária do plano de saúde fornecido pela ré/agravante, contratado há 115 dias do pedido, estando em plena fruição do prazo de carência contratual, que preconiza 180 dias para internações e partos. A controvérsia cinge-se a averiguar a legalidade da negativa da solicitação de internação e realização do parto. Diante dos elementos trazidos aos autos, fica evidente que o negócio jurídico celebrado pelas litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que está previsto no enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). A autora apresentou quadro clínico grave e apresentou relatório médico (ID 242336449, dos autos de origem) emitido pela Dra. Ivana Santo Cruz, médica ginecologista obstetra, que indicava urgência na internação e realização de parto. Sendo assim, no caso concreto, considerando o caráter do atendimento realizado à agravada e o diagnóstico do quadro apresentado, verifica-se que não se trata de procedimento de natureza eletiva, e, que o atendimento foi realizado em caráter de urgência/emergência, de tal sorte que não há respaldo à alegação da Agravante de inexistência de circunstância que evidencie o caráter de urgência/emergência no tratamento indicado à parte. Ademais, também restou patente que o atendimento foi realizado muito tempo depois de ultrapassado o prazo de 24 horas da contratação do plano de saúde. O art. 12, inciso V, alínea "c" da Lei n.o 9.656/19983, estabelece o prazo máximo de vinte e quatro horas para cobertura nos casos de urgência e emergência. Complementarmente, o art. 35-C, inciso I da mesma lei4, impõe a cobertura obrigatória do atendimento em casos de emergência, definidos como aqueles que implicam risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, conforme declaração da médica assistente. Saliente-se que o enunciado da Súmula 597 do STJ, dispõe que “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. A assistência médico-hospitalar em emergência é imperiosa independentemente de carência, em observância à dignidade da pessoa humana. Nesse sentido são os precedentes: Ementa:APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO. SAÚDE. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. PARTO. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. NEGATIVA. COBERTURA. INDEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que rejeitou o pedido inicial para determinar o custeio de parto cesárea de emergência e demais despesas hospitalares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: i) estabelecer se a recusa do plano de saúde foi indevida; ii) estabelecer se há violação aos direitos da personalidade a ensejar reparação por danos morais e o valor adequado para sua reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato, uma vez constatada a emergência/urgência no atendimento e a gravidade do estado de saúde da paciente. Art. 12, inc. V, alínea c, da Lei no 9.656/1998. 4.É obrigatória a cobertura do atendimento em casos de emergência ou urgência. Art. 35-C, incs. I e II, da Lei no 9.656/1998. 5.A negativa de autorização para o parto cesariano causa danos morais, por relegar ao desamparo a gestante, já afetada física e emocionalmente pelo iminente nascimento do seu filho, não caracterizando mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano. (...) (Acórdão 2015471, 0704528-06.2024.8.07.0008, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR. PARTO CESÁREO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. GRAVE RISCO À SAÚDE DO FETO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL E CONTRATUAL. LEI No 9.656/98. SÚMULA 597 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. O artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/98, preceitua a obrigatoriedade da cobertura nos casos de emergência, conceituados como sendo aqueles que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, devidamente atestados pelo médico. 5. A negativa do plano de saúde restou temerária e abusiva, porquanto a beneficiária se encontrava em situação de urgência (necessitando de procedimento cesáreo para assegurar a integridade do bebê). 6. A circunstância emergencial determina o cumprimento da obrigação contratual da apelante em custear o tratamento médico necessário à apelada, não sendo o período de carência justificativa da recusa (STJ, Súm. no 597). (...) (Acórdão 1974360, 0712461-95.2022.8.07.0009, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 24/03/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO. PARTO NORMAL PREMATURO. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO A 12 HORAS. ABUSIVA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência. 3. A cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no art. 2o da Resolução no 13 do CONSU, afigura-se abusiva, pois estabelece obrigação iníqua, incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, submetendo o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada, razão pela qual é nula de pleno direito (art. 51, inciso IV, do CDC). 4. Havendo relatório médico obstétrico que ateste a necessidade de realização de parto prematuro de urgência, diante do risco de vida para a gestante e/ou para o nascituro, ainda que não tenha sido cumprido o prazo de carência previsto no contrato firmado entre as partes, atrai-se a aplicação do disposto no art. 35-C, inciso II, da Lei n.o 9.656/1998, que determina que é obrigatória a cobertura nos casos de urgência no processo gestacional. 5.Na hipótese, a recusa indevida do plano de saúde emautorizar e custear a internação da autora, que se encontravacom perda líquida e dores do tipo contração,revela conduta abusiva e atentatória contra o princípio da dignidade da pessoa humana, pois, no referido momento de angústia e urgência, permitiu que a beneficiária se encontrasse em completo desamparo, tendo que, em tão tortuoso momento, procurar acionar o Poder Judiciário a fim de ver seu direito garantido, ante o quadro de que lhe acometia. (...) (Acórdão 1926946, 0709560-13.2024.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 08/10/2024.) Constata-se que o pedido da agravante/ré não enseja a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Verifica-se que a suspensão do custeio da internação e do parto da agravada não configura medida de urgência, que cause grave prejuízo ou ameaça à agravante. Também não se vislumbra a irreversibilidade da medida, um dos requisitos negativos para a concessão da tutela de urgência, dado que, em caso de eventual improcedência da demanda, a agravante (ré) poderá buscar o ressarcimento dos valores despendidos. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos pressupostos incontestes cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). No caso concreto, não foi demostrado a probabilidade do direito, e não há também constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, nem tampouco a reversibilidade dos efeitos da decisão. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Desatendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo e à demonstração do risco de grave dano, concluo pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. NOTICIADA FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES DE VALORES DESCONHECIDOS. RESTITUIÇÃO E SUSPENSÃO IMEDIATA. DÍVIDAS NÃO RECONHECIDAS. INDÍCIOS DE FRAUDE POR TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA PARTICIPAÇÃO OU FALHA DE SEGURANÇA DO BANCO AGRAVADO OU PREPOSTO. APROFUNDAMENTO DOS CONTORNOS FÁTICOS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interposto impugnando decisão liminar que indeferiu tutela de urgência requerida visando imediata restituição dos valores transferidos de forma fraudulenta, bem como suspensão imediata da cobrança de juros do cheque especial desde a data da fraude até efetiva devolução, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Pedido de suspensão da tutela de urgência deferida na origem sem a demonstração dos requisitos autorizativos. III. RAZÕES E DECIDIR. 3. Exigência “ope legis” da efetiva demonstração dos requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada (artigos 300 e/ou 995, CPC). 4. Não obstante a possibilidade de a agravante ter sido de fato vítima de fraude perpetrada por terceiros, como relata, em noticiado momento de fragilidade por exame de endoscopia, da análise sumária dos autos não é possível afirmar a participação ou falha de segurança do Banco agravado ou de algum correspondente bancário seu. Destaca-se, aqui, que a própria agravante relatou, sem dar maiores detalhes, a atuação de fraude cometida por terceiros após momento de endoscopia. 5. Ao contrário do que afirma a agravante, não há qualquer evidência de que o agravado teria participado nessa situação de fraude, ou evidências de falhas de segurança, não sendo possível, desde já, a responsabilidade do Banco de Brasília – BRB na hipótese em análise. 6. Apesar do disposto no 14, do CDC – Lei no 8078/90, além da possibilidade de incidência da Súmula 479/STJ, há exigência “ope legis” da efetiva demonstração de ambos os requisitos do art. 300, CPC, para fins de concessão da tutela antecipada pretendida. 6.1. Não havendo vínculo, subordinação ou conluio entrebancoe apontados terceiros fraudadores, inexiste “prima facie” nexo causal entre conduta dobancoe prejuízo sofrido por cliente, falha da prestação do serviço ouresponsabilidadea ser atribuída à instituição financeira. 7. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 7.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Exigências do art. 300, CPC à luz do disposto nos artigos 139, IV, CPC e Súm. 479/STJ. (Acórdão 1994882, 0705156-82.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contrarrazões recursais restringem-se à impugnação das razões formuladas no agravo instrumento, não configurando via adequada para a formulação de pedidos. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação civil pública, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. 3. Tutela de urgência exige demonstração cumulativa dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. 3.1. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). 3.2. Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). (...) (Acórdão 1998024, 0748344-62.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO FEITO EM CONTESTAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 3. Inviabiliza-se a concessão da tutela provisória se os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material defendido pela parte, cuja análise somente será possível mediante a correspondente instrução probatória. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1985738, 0750727-13.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). EC 87/2015. TEMA 1.093 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O MARCO TEMPORAL FIXADO PELO STF. LEI DISTRITAL 5.546/2015. VALIDADE. FATO GERADOR COMPROVADO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 1.1. Não demonstrada de plano a probabilidade do direito, nem o risco de dano grave ou de difícil reparação à parte ou ao efeito prático do processo (art. 300 e art. 995 do CPC), já que o ICMS-DIFAL, quando declarado e não pago, dispensa prévio processo administrativo ou ação fiscal para inscrição em dívida ativa (artigos 44 e 44-A da Lei distrital 1.254/96), o que indica a regularidade da exigência do referido tributo na hipótese. (...) (Acórdão 1885012, 0700526-94.2023.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, todos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Mantenho a decisão na forma como foi proferida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 07 de agosto de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3 Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; 4 Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)